Tribunal: TJES
Processo: 5013913-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013913-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDIANA MARQUES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA E MANDADO DE PRISÃO ATIVO EXPEDIDOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

2. Sendo o pedido de prisão domiciliar atinente à fase de execução da pena, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de agravo em execução penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.

3. Se o pedido formulado pelo impetrante não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável, por mais essa razão, o conhecimento do pleito, sob pena de indevida supressão de instância.

4.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013913-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEIDIANA MARQUES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEIDIANA MARQUES ALVES
, condenada à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Argumentam os ilustrados impetrantes, em síntese, que a paciente está na iminência de sofrer coação ilegal, pois, embora haja mandado de prisão em aberto para sua captura, para dar início ao cumprimento da sua pena, afirmam que ela faz
jus
à concessão de prisão domiciliar, visto que possui um filho com pouco mais de 04 (quatro) anos de idade, dependente de seus cuidados.

Além disso, ressaltam que, “
atualmente, o pai da criança,
encontra-se preso em unidade prisional do Estado, o que impossibilita deixar o menor sob os cuidados de outro responsável
”.

Nesse contexto, consignam que “
não se trata de fugir da responsabilidade/dever de cumprir com as penas aplicadas, mas somente resguardar a saúde da paciente e de seu filho, haja vista a possibilidade de cumprimento da reprimenda através de prisão domiciliar, utilizando tornozeleira eletrônica para monitoramento
”.

Nisso amparados, pleiteiam o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo nos termos requeridos na peça exordial.

Das informações trazidas pela autoridade coatora, depreende-se que:

“(...) a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas no regime semiaberto, com trânsito em julgado, c
om guia de execução definitiva expedida e remetida à Vara de Execução
(2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim).

Conforme observa-se no BNMP,
o mandado de prisão ativo desfav
or
da paciente foi expedido pela Vara de Execução
(2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim). (...)”

Pois bem.

Tenho que não mereça ser conhecida a presente impetração.

Cumpre salientar que, após muito refletir, cheguei à conclusão de que a análise de questões atinentes, por exemplo, à fase de execução penal - ainda que em caráter provisório -, não podem ser examinados, de forma segura, na via estreita do
Habeas Corpus
, eis que demandam pormenorizada análise de certos requisitos.

Diante disso, e atento às constantes mudanças de entendimento dos Tribunais Superiores, provenientes de julgamentos realizados em casos idênticos, tenho ser impossível a impetração de
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, notadamente em matéria de execução da pena e que envolva a análise de questões de ordem subjetiva ou o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, quando houver previsão de recurso próprio para o exame da pretensão.

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, entendo não ser possível a impetração de
Habeas Corpus
para a análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios, como é o caso do agravo em execução penal, cabível para o exame da matéria afeta ao cumprimento de pena.

Destarte, sendo o pedido de prisão domiciliar atinente à execução da pena, mostra-se inviável o exame da pretensão por meio da presente ação constitucional, devendo a mesma ser pleiteada através de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Registre-se, ainda, que o pleito de oncessão de prisão domiciliar jamais foi apresentado ao d. Juízo de Primeiro Grau, o qual, portanto, não foi provocado para se manifestar quanto à questão, tendo a i. defesa optado, indevidamente, por arguir a matéria diretamente neste Tribunal, em total inobservância à ordem das Instâncias do Poder Judiciário.

Não tendo a d. autoridade apontada como coatora se manifestado quanto à questão, por certo não há ato ilegal a lhe ser imputado, de forma que a apreciação meritória do presente
writ
, neste Grau de jurisdição, importaria em inaceitável supressão de instância, não estando o Tribunal a analisar a legalidade de ato praticado pela autoridade dita coatora, mas sim, em verdade, a assumir o posto do Juízo de Primeiro Grau, decidindo originariamente a causa, o que se mostra verdadeiramente teratológico.

Mesmo assim, acrescento que não há elementos nem mesmo para concessão de prisão domiciliar para a paciente cuidar de sua prole.

Isso, porque não basta colacionar a certidão de nascimento comprovando a maternidade e a idade do filho, indispensável também a demonstração de ser imprescindível o resguardo domiciliar para aos cuidados especiais.

No caso em apreço, em que pese a paciente ter demonstrado ser mãe de um filho menor de 12 anos (id. 6686511), não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar que a sua presença é necessária para a devida assistência e suporte ao infante. Em síntese, quedou-se inerte a defesa em demonstrar ser a paciente a única pessoa capaz de dar suporte e cuidado ao filho.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
No caso dos autos, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que o regime de cumprimento de pena em que se encontra, atualmente, a agravada é diverso do aberto, assim como ausente a comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados em relação à sua prole. III - Com efeito, “A jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...) não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada” (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2018).
(...)” (STJ; AgRg-HC 724.344; Proc. 2022/0045962-0; SC; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/06/2022) – destaquei.

Feitas essas observações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.